Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019508-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA
AGRAVADO(S):
R. V. P. G. representada por sua genitora RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 107297492; 107297493; 107297494; 107297495; 107297496; e 107297497), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do cumprimento de sentença, ao argumento de que o magistrado singular não lhe oportunizou a dilação probatória com vistas a comprovar os fatos alegados em sua manifestação e justificativa.
No entanto, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o magistrado condutor do feito procedeu à intimação do agravante para pagamento do débito alimentar residual referente a janeiro de 2015 a agosto de 2019 (pretéritos) no valor de R$ 19.627,37 (dezenove mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de constrição de bens, sob pena de prisão civil, sendo acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, conforme dispositivo da decisão abaixo transcrita (ID 107297493):
“[...] Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:
a) REJEITO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo devedor, RECONHECENDO, apenas, o pagamento do débito no tocante às parcelas devidas entre setembro/2019 a novembro/2019, no valor de R$ 558,85 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos);
b) POSTERGO a decretação da prisão civil do executado no tocante à dívida relativa ao débito contemporâneo (parcelas vincendas) para o momento sanitário e processual adequado, caso ainda se fizer necessária.
c) DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada tanto para a dívida contemporânea – R$ 4.284,09 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) – quanto para a dívida pretérita – R$ 29.307,97 (vinte e nove mil, trezentos e sete reais e noventa e sete centavos) –, e sua transferência para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
c.1) Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5o, do NCPC), todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo corrigida.
c.2) Sendo frutífera a busca por meio do sistema SISBAJUD e constatada a indisponibilidade de valores superiores à pretensão da parte exequente, desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1o, NCPC). Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2o, NCPC)[1] .
c.3) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 7o e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, em igual prazo[2] .
c.4) CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores.
d) De outra face, restando tal diligência infrutífera, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento da execução, sob pena de extinção do feito.
e) Por fim, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça em favor do executado.[...].”
Ademais, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a alegada inexistência de débitos em aberto desde que os alimentos foram fixados no valor equivalente a 70% do salário mínimo, nos autos da ação de alimentos que tramitou na 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 0041858-17.2014.8.11.0041, a justificar a decretação de sua prisão e a penhora on-line de valores em seu desfavor, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Assim, em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora